Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020542-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IRMAOS RUIZ LTDA - CNPJ: 37.612.869/0001-05 (AGRAVADO), ALBINO CASTILHO RUIZ - CPF: 493.756.449-87 (AGRAVADO), JOSE CASTILHO RUIZ - CPF: 539.607.939-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS RUIZ - CPF: 485.630.139-04 (AGRAVADO), IRENE GERALDINI RUIZ - CPF: 570.854.809-63 (AGRAVADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE, AO ACOLHER EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, REJEITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM SEDE CONTRARRECURSAL – ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, II, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL QUE CONSTITUI MATÉRIA ESTRITAMENTE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ) – MATÉRIA PASSÍVEL DE RENOVAÇÃO EM PRELIMINAR DE EVENTUAL APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.009, §1º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão interlocutória que rejeita a alegação de ausência de interesse de agir e determina o prosseguimento da demanda não importa resolução, ainda que parcial, do mérito da causa, limitando-se ao exame de pressuposto processual de admissibilidade da ação.

O afastamento de preliminar processual não se subsume à hipótese prevista no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, não sendo possível ampliar, por interpretação extensiva, o rol das decisões sujeitas à recorribilidade imediata.

Inexistindo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do reexame da matéria em futura apelação, revela-se inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020542-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S/A

AGRAVADOS:

AGROPECUÁRIA IRMÃOS RUIZ LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro Cível nº 1039533-66.2025.8.11.0041, ajuizados em face da
AGROPECUÁRIA IRMÃOS RUIZ LTDA
e
outros
, que, embora tenha acolhido os embargos de declaração opostos pela ora agravante para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de citação válida, rejeitou a tese de ausência de interesse de agir dos embargantes e determinou o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão recorrida versa sobre questão de mérito, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a tempestividade e o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

No mérito, afirma que os embargos de terceiro foram ajuizados sem a presença do interesse processual, uma vez que jamais teria ocorrido constrição judicial sobre bens pertencentes aos agravados. Assevera que o pedido formulado nos autos da execução restringiu-se exclusivamente à penhora da produção agrícola existente na matrícula imobiliária nº 5.543 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, registrada em nome do executado, inexistindo qualquer requerimento ou determinação judicial voltada à constrição de bens de titularidade dos embargantes.

Alega que, antes do requerimento de penhora, promoveu diligências para localização de bens passíveis de constrição, identificando imóvel registrado em nome do executado, onde constatou a existência de cultivo de soja. Com base nessa documentação, requereu a penhora da safra produzida exclusivamente na referida matrícula, pedido que foi deferido pelo juízo da execução mediante ordem expressa para incidência da constrição apenas sobre a produção existente naquele imóvel.

Prossegue sustentando que, durante o cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça verificou que a área indicada apresentava sobreposição registral, constatando a existência de outra matrícula pertencente aos ora agravados, circunstância que impossibilitou a efetivação da penhora. Em razão dessa situação, foi lavrada certidão negativa de cumprimento do mandado, inexistindo qualquer apreensão de bens ou limitação possessória em desfavor dos embargantes.

A recorrente enfatiza que, após a devolução negativa do mandado, não requereu nova diligência nem insistiu na efetivação da constrição, de modo que jamais houve penhora efetivada ou ameaça concreta aos bens dos agravados. Defende, por isso, que a simples existência de pedido de constrição direcionado a imóvel diverso não seria suficiente para caracterizar lesão ou ameaça apta a justificar o manejo de embargos de terceiro.

Sob esse enfoque, argumenta que não se encontram presentes os requisitos do interesse de agir previstos no art. 17 do Código de Processo Civil, por inexistirem necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada pelos embargantes. Aduz que, ausente qualquer ato constritivo incidente sobre patrimônio de terceiros, inexiste pretensão resistida ou ameaça concreta a justificar o ajuizamento da ação, razão pela qual a petição inicial deveria ter sido indeferida.

A par desses argumentos, pugna
“[...] 37. Por todo o exposto, requer-se seja o presente recurso provido, reformandose a r. decisão agravada a fim de que haja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da ação, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir dos Agravados, nos moldes dos artigos 17, 330, III, e 485, VI, do CPC. 38. Desde logo a Agravante manifesta sua oposição ao julgamento virtual do presente recurso, não se opondo, contudo, à realização do julgamento na forma telepresencial, sobretudo para que seja oportunizado à Agravante a possibilidade de apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do CPC”
(sic).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, em razão da ausência de pedido de tutela de urgência, conforme Id. 367844865.

Contraminuta acostada no Id. 375881384, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão agravada, ao rejeitar a alegação de ausência de interesse de agir, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se verifica situação de urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do referido dispositivo.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que houve, ao menos, concreta ameaça de constrição sobre produção agrícola de sua propriedade, circunstância suficiente para justificar o manejo dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão recorrida.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 370367852.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte agravante em 25/06/2026 (Id. 377936387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado pela parte agravante (Id. 377936387), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é
restrita
aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Como relatado, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, embora tenha acolhido os embargos de declaração opostos pela ora agravante para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de citação válida, rejeitou a tese de ausência de interesse de agir dos embargantes e determinou o regular prosseguimento do feito.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
1. RELATÓRIO

Trata-se de
Segundos Embargos de Declaração
opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A.
(ID 215231534), em face da decisão de ID 214448273, que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve a sentença de mérito de ID 212043390.

Sustenta a Embargante, em síntese, a ocorrência de omissão grave, uma vez que a sentença decretou sua revelia e julgou procedente a demanda baseando-se em uma citação eletrônica que jamais foi aperfeiçoada. Alega nulidade absoluta por ausência de citação válida, eis que a expedição eletrônica não foi confirmada e a carta postal retornou negativa. Pugna, ainda, pela extinção do feito por falta de interesse de agir, sob o argumento de que a penhora não chegou a ser efetivada.

Intimada, a parte Embargante apresentou contrarrazões (ID 215648015), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

Ato contínuo, este Juízo determinou à Gestoria Judicial que certificasse a efetiva ocorrência ou não da citação (ID 216034597).

Sobreveio a
Certidão de ID 21621707
, atestando categoricamente que
a parte requerida não foi citada
, uma vez que a citação eletrônica não foi confirmada e a via postal retornou negativa.

Vieram-me os autos conclusos.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Recebo os embargos, eis que tempestivos. No mérito, assiste razão à Embargante, comportando o recurso excepcionais efeitos infringentes.

2.1. Da Nulidade da Citação e da Sentença

A citação é pressuposto de validade do processo, constituindo o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC). A sua ausência ou nulidade contamina todos os atos subsequentes, ferindo mortalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

No caso em tela, a Sentença de ID 212043390 decretou a revelia da Embargada baseando-se na premissa equivocada de que esta havia sido regularmente citada. Contudo, a Certidão Cartorária de ID 21621707 é peremptória ao afirmar que a citação não se aperfeiçoou.

O sistema PJe registrou apenas a expedição da comunicação eletrônica, sem a necessária confirmação de leitura no prazo legal (art. 246, § 1º-A, do CPC, c/c art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006). A tentativa subsequente via postal também restou infrutífera ("Mudou-se"). Portanto, o decreto de revelia e o julgamento antecipado do mérito ocorreram em flagrante error in procedendo.

Diante da comprovação de inexistência de citação válida, impõe-se a anulação da sentença proferida, bem como da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, para que se restaure o devido processo legal.

Considera-se a Embargada citada na data de seu comparecimento espontâneo aos autos para arguir a nulidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2.2. Do Interesse de Agir

Em relação à tese de carência de ação por falta de interesse de agir, arguida pela Embargante sob o fundamento de que a penhora não foi concretizada, esta não merece acolhimento para fins de extinção imediata do feito.

O art. 674, caput, do CPC é claro ao dispor que os Embargos de Terceiro são cabíveis não apenas diante da constrição efetiva, mas também diante da
ameaça de constrição
. In casu, houve ordem judicial de penhora nos autos da execução (0057442-90.2015.8.11.0041) e deslocamento de Oficial de Justiça à propriedade, o que, por si só, configura a ameaça concreta à posse/propriedade alegada pelos terceiros, justificando o manejo da ação defensiva.

Portanto, rejeito a preliminar de extinção por falta de interesse de agir, devendo a matéria de fundo (propriedade, posse e sobreposição de áreas) ser debatida na fase instrutória ou em novo julgamento após o contraditório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a atribuição de excepcionais
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

A)

RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO
e, por consequência,
TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA de ID 212043390
e a decisão de ID 214448273, afastando a revelia decretada;

B)
Considerar a Embargada/Ré
citada
a partir do seu comparecimento espontâneo nos autos (oposição dos primeiros embargos de declaração em 17/11/2025 - ID 215231534), nos moldes do art. 239, § 1º, do CPC;

C)
Determinar a reabertura do prazo para apresentação de
CONTESTAÇÃO
pela parte Embargada, pelo prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta decisão.

D)
Mantenho, por ora, a decisão liminar de ID 197862651 (suspensão das medidas constritivas), ante a verossimilhança das alegações iniciais e o poder geral de cautela, até ulterior deliberação após o contraditório.”

(Id. 223625524 – Autos de origem)

Pois bem.

Antes do exame das insurgências deduzidas pela recorrente, impõe-se apreciar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento suscitada pelos agravados em sede contrarrecursal, porquanto relacionada aos pressupostos objetivos de cabimento da espécie recursal.

A preliminar comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que a sentença originariamente proferida nos Embargos de Terceiro julgou procedente a pretensão deduzida pelos embargantes, partindo da premissa de que a ora agravante havia sido regularmente citada e, não obstante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, circunstância que ensejou o reconhecimento de sua revelia.

Posteriormente, contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela própria
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S/A
, o Juízo singular reconheceu a inexistência de citação válida, constatando que a comunicação eletrônica não foi confirmada e que a tentativa de citação postal restou igualmente infrutífera, razão pela qual acolheu os aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, assegurando à demandada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, embora tenha obtido pronunciamento jurisdicional integralmente favorável quanto ao reconhecimento da nulidade da sentença anteriormente proferida, a agravante insurge-se contra capítulo da mesma decisão que rejeitou a alegação de ausência de interesse processual dos embargantes, sustentando que os Embargos de Terceiro seriam inadmissíveis, por inexistir penhora efetivamente concretizada ou mesmo ameaça concreta de constrição apta a justificar o manejo da ação.

A pretensão recursal, todavia, não autoriza o conhecimento do presente agravo.

Isso porque a recorrente busca enquadrar a decisão agravada na hipótese prevista no inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pronunciamento teria versado sobre o mérito da demanda. Todavia, a leitura atenta da decisão recorrida evidencia que tal premissa não se sustenta.

Com efeito, o Magistrado singular não emitiu qualquer juízo definitivo acerca da relação jurídica substancial submetida à apreciação jurisdicional. Não examinou a titularidade da safra agrícola objeto da controvérsia; não apreciou a alegada sobreposição das matrículas imobiliárias; não reconheceu a legitimidade ou a invalidade da constrição judicial; tampouco resolveu, ainda que parcialmente, a pretensão deduzida nos Embargos de Terceiro.

Limitou-se, tão somente, a afastar questão de natureza eminentemente processual, consistente na alegada ausência de interesse de agir, concluindo, à luz da narrativa constante da petição inicial, que não se encontravam presentes os pressupostos para a extinção prematura da demanda, determinando, por conseguinte, seu regular prosseguimento.

Não há, portanto, pronunciamento de mérito.

A distinção revela-se evidente na própria sistemática do Código de Processo Civil. O interesse processual constitui requisito de admissibilidade da tutela jurisdicional e sua ausência deve ser suscitada antes da discussão do mérito, conforme expressamente dispõe o artigo 337, inciso XI, do diploma processual, vejamos:

“
Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Trata-se, pois, de
matéria estritamente processual
, cuja apreciação limita-se à verificação da presença das condições necessárias ao desenvolvimento válido da relação processual, sem qualquer incursão sobre o direito material afirmado pelas partes.

Não se pode, assim, conferir natureza meritória a decisão que simplesmente afasta causa de extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo o regular desenvolvimento da instrução processual.

Admitir interpretação diversa significaria ampliar, por construção hermenêutica, o alcance do inciso II do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, fazendo incidir a recorribilidade imediata sobre toda e qualquer decisão interlocutória que rejeitasse preliminares processuais, em manifesta desarmonia com o sistema de taxatividade estabelecido pelo legislador.

Também não se vislumbra, na hipótese, a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

É que a denominada taxatividade mitigada pressupõe a demonstração de situação excepcional em que a postergação do exame da matéria para eventual recurso de apelação importe inutilidade prática da prestação jurisdicional.

Não é o que ocorre na espécie.

A rejeição da alegação de ausência de interesse processual não acarreta situação irreversível, tampouco impede sua futura rediscussão. Ao revés, a decisão agravada limitou-se a afastar causa extintiva da demanda, permitindo o prosseguimento regular do feito, com apresentação de defesa, eventual instrução probatória e ulterior prolação de sentença.

Sobrevindo decisão definitiva desfavorável à agravante, poderá ela renovar integralmente a matéria em preliminar de apelação, nos exatos termos do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer risco de inutilidade do pronunciamento jurisdicional diferido.

Ausente, portanto, o requisito excepcional que autoriza a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, revela-se incabível o manejo do agravo de instrumento na hipótese em exame.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM EMBARGOS DE TERCEIRO APLICA-SE A TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
E ILEGITIMIDADE PASSIVA
POR AUSÊNCIA DO ENQUADRAMENTO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento quanto às teses de conexão, prevenção, dando-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição das parcelas de IPTU e encargos anteriores a 20/10/2020 e não conhecimento do recurso quanto ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição das despesas decorrentes de embargos de terceiro; e (ii) omissão quanto à análise das teses de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou as teses assentando o não cabimento do agravo de instrumento quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada nos moldes do Tema 988 do STJ.

5. O acórdão reconheceu que, pela teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia apenas com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, ocorrida no trânsito em julgado dos embargos de terceiro, quando consolidado o prejuízo patrimonial, não havendo, portanto, obscuridade.

6. O inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Pela teoria da actio nata, a prescrição da pretensão indenizatória inicia com a ciência inequívoca do dano, verificada no trânsito em julgado da demanda correlata.
3. Não cabe agravo de instrumento quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, por ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e no Tema 988/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJMT, RAI nº 1011696-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.06.2025; TJMT, EDcl nº 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; Súmula nº 98/STJ.”
(N.U 1011804-57.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
REAFIRMAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, decorrente de decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o reexame do acórdão anteriormente proferido. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC, embora mitigado, exige demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso.

4. A decisão agravada não causa risco de perecimento de direito, tampouco prejuízo processual irreversível à parte agravante.

5. O andamento processual indica proximidade da sentença, com fase instrutória encerrada, afastando a utilidade da intervenção imediata do tribunal.

6. Jurisprudência desta Corte rechaça o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas, por ausência de previsão legal expressa e de urgência qualificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação da decisão anterior. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "
Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita preliminar de mérito, quando ausente urgência concreta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJMT, AI nº 1003261-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 07.05.2024.”
(N.U 1026907-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) (Destaquei)

Nessas circunstâncias, a irresignação recursal mostra-se dirigida contra decisão interlocutória que não se enquadra em qualquer das hipóteses legais de recorribilidade imediata, razão pela qual o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026